Tribunal: TJMT
Processo: 1011899-05.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011899-05.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ADAO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.006.081-39 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL - MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR– EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGOS 18 E 38 DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – SERVIDOR NÃO ESTÁVEL – NÃO OBSERVÂNCIA DO REQUISITO LEGAL E EDITALÍCIO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME – INDEFERIMENTO DA SEGURANÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1, "A exigência da estabilidade no Serviço Público ao candidato militar, no ato da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3o Sargento de Bombeiro Militar, é exigência da legislação especial e visa garantir que o servidor já tenha sido submetido ao estágio probatório." (N.U 1009491-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

2, Segurança denegada. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ADÃO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO em face de decisão monocrática que denegou a segurança requerida nos autos da Ação Mandamental n. 1011899-05.2017, movida contra o EXMO. COMANDANTE GERAL DA PMMT e o EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Remete o Agravante aos argumentos já lançados na inicial da Ação Mandamental destacando, em síntese, que não há empecilho na sua inscrição para o Processo Seletivo Interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para promoção a 3o Sargento do Quadro de Praças da PMMT2017 (Edital no 02/DGP/PMMT/2017), no tocante a estabilidade funcional no ato da inscrição.

Ressalta, ainda, que a exigência da estabilidade deve ser prevista por ocasião da posse e não no momento da inscrição do processo seletivo, sob pena de afronta ao art. 37, I da CF.

Destaca que há limitação de apenas 40 vagas por ano para promoção pelo critério de mérito intelectual, bem como a impossibilidade de impedimento da inscrição, vindicando a aplicação das normas constitucionais de concurso a exame seletivo interno, com a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a concessão da segurança, tornando nula a exigência de estabilidade funcional para inscrição no Processo Seletivo (Edital n. 02/ DGP/PMMT/2017).

Em suas contrarrazões, a Procuradoria Geral do Estado, por meio do Dr. Claudio José de Assis Filho, requereu o desprovimento do recurso, destacando que a exigência da estabilidade decorre do próprio Estatuto da PMMT (id. 27322490).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da decisão unipessoal que denegou a segurança pretendida pelo Impetrante, mantendo a exigência de estabilidade funcional como condição para inscrição no Processo Seletivo Interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para promoção a 3o Sargento, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Os dispositivos legais vigentes acerca da promoção por mérito intelectual na Polícia Militar ressaltam, expressamente, a exigibilidade do requisito prévio da estabilidade funcional:

Art. 18. Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma: [...]

III - Mérito intelectual para a graduação de 3o Sargento, aos militares estaduais
possuidores de estabilidade prevista

no Estatuto dos Militares do Estado
. (Lei n. 10.076/2014)

“Art. 19 As vagas no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) são distribuídas da seguinte forma:

(...)

§ 2o As vagas existentes para a graduação de terceiro-sargento serão preenchidas:

(...) II -
pelo critério de mérito intelectual
, quarenta vagas por ano, através de processo seletivo interno,
para os cabos e soldados com estabilidade
, observando o disposto em legislação específica.

Acerca da impossibilidade de promoção do militar que não possua a estabilidade funcional
no momento da inscrição para o processo seletivo interno
, prevê expressamente a Lei n.o 10.076/2014, aplicável no caso de Promoção da PM e CBM/MT:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. [...]

§ 3o. Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV,V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 38. Não poderá participar do processo seletivo interno para o critério do mérito intelectual a praça que estiver nas seguintes situações:

[...]

IV - não possuir estabilidade na data de inscrição no processo seletivo.

De igual maneira, prevê o Decreto Estadual no 2268, de 10 de abril de 2.014, que Regulamenta a Lei n. o 10.076/2014:

Seção V

Da Promoção por Mérito Intelectual

Art. 42. A promoção por mérito intelectual é realizada para a graduação de terceiro-sargento com base no quadro de acesso por mérito intelectual.

(...)

§ 3o Para promoção a graduação de terceiro-sargento será necessário que o militar estadual satisfaça os requisitos previstos nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X do art. 21 da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014.

Art. 49. São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acesso:

I – estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

II – ser considerado possuidor de conceito moral;

III – ser considerado apto em inspeção de saúde;

IV – ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

V – haver vaga; e

VI – ter tempo de serviço arregimentado.

Art. 68. O quadro de acesso por mérito intelectual é a relação de praças habilitadas à promoção disposta em ordem decrescente do resultado da seleção interna para cabos e soldados com estabilidade visando o preenchimento de vagas da graduação de terceiro-sargento.

Art. 69. O quadro de acesso será composto pelos militares estaduais aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno, realizado entre cabos e soldados:

(...)

§ 2o Para participar do processo seletivo interno, os cabos e os soldados deverão possuir estabilidade adquirida nos termos do Estatuto dos Militares do Estado.

Dessa forma, a exigência
contida no Edital quanto à estabilidade decorre da previsão legal contida no Estatuto da Polícia Militar, não restando demonstrado, nesse momento processual, qualquer argumento que efetivamente comprove violação à direito líquido e certo.

Insta destacar a inaplicabilidade da Súmula 266 do STJ, porquanto trata-se de processo seletivo após o ingresso no cargo, conforme entendimento dos Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (CHOA/2016). NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STJ. I - A Portaria n. 7.214/2015 está de acordo com o art. 8o, IV da Lei Estadual n. 11.596/91, segundo o qual o aspirante ao ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) deverá ter, pelo menos, 10 (dez) anos na graduação de sargento, sendo 02 (dois) anos na graduação de 1o sargento. II - Aplica-se a Súmula n. 266 do Superior Tribunal de Justiça em concurso público. Portanto, não se aplica a referida súmula ao caso vertente, por se tratar de Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares - CHOA, ou seja, processo seletivo interno de promoção. SEGURANÇA DENEGADA. (TJGO, MANDADO DE SEGURANCA 53392-67.2016.8.09.0000, Rel. DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2A CAMARA CIVEL, julgado em 31/05/2016, DJe 2043 de 09/06/2016)

Assim, não restando demonstrados os requisitos necessários para a concessão –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
-, INDEFIRO A LIMINAR. [...]” (id. 2050657)

Assim, o ato acoimado coator, consistente na vedação da inscrição do Impetrante no processo seletivo, observou expressamente o princípio da legalidade, que rege a administração pública.

Nesse sentido, posicionou-se o i. Procurador de Justiça, Dr. Asturio Ferreira da Silva Filho:

“[...]De tal modo, se a Lei Estadual no. 10.076/2014 estabelece que a Praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3o Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve ter tempo de serviço arregimentado (§ 3o do art. 21), é manifesto que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição.

Ademais, o Impetrante participou de concurso público de ingresso, foi aprovado e tomou posse no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e, ainda, se encontra submetido ao estágio probatório. Em face do exposto e sem embargo de maiores delineamentos, o parecer desta Procuradoria de Justiça Estadual é pela DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL impetrada. [...]” (id. 2413317)

Em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, a matéria trazida já foi amplamente debatida por esse Sodalício, restando assim sedimentada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – BOMBEIRO MILITAR – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGOS 18 E 38 DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – SERVIDOR NÃO ESTÁVEL – NÃO OBSERVÂNCIA DO REQUISITO LEGAL E EDITALÍCIO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO. A exigência da estabilidade no Serviço Público ao candidato militar, no ato da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3o Sargento de Bombeiro Militar, é exigência da legislação especial e visa garantir que o servidor já tenha sido submetido ao estágio probatório. (N.U 1009491-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL PARA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO DA PM/MT - EDITAL No 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 – EXIGÊNCIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 266 DO STJ - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. A redação do item 3.1 do Edital no. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 indica como requisito necessário à inscrição ao processo seletivo pretendido pelos Impetrantes, a saber: ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo. A Lei Estadual no. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, estabelece que somente os militares possuidores de estabilidade funcional podem participar da promoção à graduação de 3o Sargento. Se a Lei Estadual no. 10.076/2014 estabelece que a Praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3o Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve ter tempo de serviço arregimentado (§ 3o do art. 21), é manifesto que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição. O enunciado da Súmula 266 do STJ não terá aplicação, porquanto se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira. Contudo a hipótese dos autos configura-se em processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional . Ausência de direito líquido e certo. Ordem denegada.

(N.U 1012140-76.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

Ante o exposto, em face da ausência de direito líquido e certo a ser amparado, impõe-se o indeferimento do
mandamus
e, em consequência, que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020